Tribunal: TJDFT
Processo: 0720018-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NECESSIDADE DA PRISÃO. CONFIGURADA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUESTÕES DE MÉRITO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NO WRIT.

I - O excesso de prazo deve ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se o caso concreto, natureza e complexidade da causa.

II - Pronunciado o réu, fica superada a alegação de excesso de prazo. Inteligência da Súmula no 21 do Superior Tribunal de Justiça.

III - A decisão de pronúncia aponta para os indícios de autoria, enquanto a gravidade concreta do crime de tentativa de homicídio, praticado por quatro agentes, em local de grande circulação, demonstra a periculosidade do paciente, requisitos do art. 312 do CPP, que se mantém hígidos, não havendo que se falar em afronta à presunção de inocência.

IV - Condições pessoais favoráveis não se mostram suficientes para afastar a prisão fundamentada nos requisitos legais.

V - Questões como a alegada ausência de dolo, pena ou regime a serem eventualmente aplicados dizem respeito ao mérito da ação penal e por isso não podem ser examinadas no writ.

VI - Ordem denegada.